Tribunal: CARF
Processo: 10920.721604/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721604/2011-26
ACÓRDÃO
1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/07/2009
EXCLUSÃO RETROATIVA. OPÇÃO IRREGULAR. EMPRESA RESULTANTE DE
DESMEMBRAMENTO DE OUTRA PJ. ART. 3o, § 4o, incisos V e X da LC
123/2006.
A empresa resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma
de desmembramento de pessoa jurídica, ocorrido em um dos cinco anos
calendários anteriores, não poderá optar pelo Simples Nacional. Também
não pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado o contribuinte
que possuir sócio ou titular que atue como administrador ou equiparado
de outra pessoa jurídica com fins lucrativos quando a receita bruta global
ultrapasse o limite legal estabelecido para opção. A opção pela sistemática
do Simples Nacional é ato do contribuinte sujeito a condições e passível de
fiscalização posterior, prevendo a legislação a exclusão retroativa, quando
verificado que o contribuinte se incluiu indevidamente no sistema,
conforme previsto no artigo 3o, § 4o, inciso V, da LC 123/2006,
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo
contribuinte conforme artigo 23, do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF no
110.

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1ode julho de 2009, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 184, de
08/09/2011.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 10-50.089,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, em 23 de maio de 2014, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“O contribuinte acima identificado foi excluído de ofício do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em vista da
constatação de fatos que constituem impedimento legal para a empresa se
beneficiar do tratamento diferenciado daquele regime de tributação, pois
incorreu nas vedações previstas nos incisos V e IX do § 4o do artigo 3o da Lei
Complementar no 123/2006. De acordo com o Ato Declaratório Executivo no 184,
de 08/09/2011, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joinville/SC, a exclusão surte efeitos a partir de 1o de julho de 2009.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
3
A Representação Fiscal que originou o procedimento de exclusão (fls.
02/14) bem como o Despacho Decisório que a sucedeu, informam:
a) que a MT Serviços Contábeis S/S Ltda. é uma das 11 sociedades (simples
e empresárias) que integram o GRUPO META, sociedades estabelecidas de fato
nos mesmos endereços, que informam os mesmos telefones, fax e e-mails; têm,
de fato, sócios e administradores comuns e atuam em atividades correlatas,
combinando esforços. O GRUPO META apresenta os sócios da MT Serviços
Contábeis, sr. Maurício Woehl Júnior como seu “Diretor Contábil in Company” e
sra. Rosilene Eichholz como sua “Gerente Contábil”. Há no grupo, três empresas
atuando em serviços de contabilidade (MT Serviços Contábeis, Meta Organização
Contábil - de Jaraguá do Sul e Meta Organização Contábil - de Joinville, esta última
com receita bruta em 2008 e 2009 acima dos limites do SIMPLES NACIONAL).
Também aqueles mesmos sócios ainda foram sócios de outras empresas do grupo
antes de ingressar no quadro societário da MT Serviços Contábeis. Conclui a DRF
Joinville que os sócios da MT Serviços Contábeis são administradores de fato de
outras empresas do Grupo META, cuja receita bruta ultrapassa o limite do Simples
Nacional, situação que constitui impedimento ao regime do Simples Nacional,
conforme artigo 3o, § 4o, inciso V da Lei Complementar no 123/2006, segundo o
qual não pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado o contribuinte
que possuir sócio ou titular que atue como administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos quando a receita bruta global ultrapasse o
limite legal estabelecido para opção;
b) que a MT Serviços Contábeis é resultante de desmembramento de fato
(não formal) da Meta Organização Contábil - de Joinville (Meta OC JOI), ocorrido
em 03/06/2009, pois criada para atuar no mesmo segmento econômico-
profissional da Meta OC JOI e justamente quando o faturamento desta, em 2008,
ultrapassou R$ 3.800.000,00, impedindo-a de optar pelo regime simplificado de
tributação. A constituição da MT Serviços Contábeis foi para fragmentar a receita
bruta e formalmente esta nova empresa se enquadrar nas exigências para
ingresso no Simples Nacional, carregando a maior parte da folha de pagamento
do segmento contábil do Grupo. Os contratos de prestação de serviços modelo
utilizados, apresentam papel timbrado do Grupo Meta / MetaRH / Meta
Organização Contábil / Prumo / Meta Folpag. Estes fatos constituem impedimento
ao regime do Simples Nacional, conforme artigo 3o, § 4o, inciso IX da Lei
Complementar no 123/2006, o qual determina que não pode se beneficiar deste
regime de tributação a empresa resultante ou remanescente de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido dentro
dos cinco anos-calendário anteriores à solicitação de opção”.
Para melhor compreensão, reproduzo o teor da Representação Fiscal para Exclusão
de Ofício do Simples Nacional (e-fls. 02-14)

Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
4
“Sr. Chefe da Seção de Fiscalização,
1. No curso do procedimento fiscal no 0920200-2011-00672, instaurado face o
contribuinte acima identificado, constatou-se que ele integra um grupo
econômico de fato, denominado GRUPO META, sendo que ele ainda é resultado
de desmembramento de fato de outra pessoa jurídica, conforme motivos a seguir
expostos.
2. DO GRUPO META
2.1. Consultando-se a página do GRUPO META na internet (www.grupometa.com,
acesso em 13/07/2011), verifica-se que ele se apresenta como sendo constituído
por cinco (5) “empresas” (ou “unidades de negócios”) distribuídas por
especialidades, que são:
- METARH MULTISERVICE: desenvolve atividades dos segmentos de
Recrutamento, Seleção, Trabalho Temporário e Terceirização de Mão-de-
obra;
- META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL: presta serviços de Contabilidade
Empresarial com ênfase em Planejamento Tributário, Assessoria na Gestão
Financeira e de Custos e Assessoria em Gestão de Recursos Humanos;
- META SISTEMAS: desenvolve atividades de tecnologia de gestão,
destacando sempre o completo gerenciamento da informação e a
integração das soluções como importantes diferenciais competitivos para
uma empresa;
- PRUMO: dedica-se ao estudo e propositura de soluções nas seguintes
áreas: trabalhista, comercial, societária e cível;
- META FOLPAG: especializada em terceirização dos serviços de
administração de pessoal dentro do sistema de gestão da empresa cliente,
com pessoal especializado nos principais sistemas do mercado.
2.2. Na época (13/07/2011), quando se acionava o link “NOSSO TIME” do site do
grupo, ele apresentava o quadro de administradores do GRUPO META da seguinte
forma:
- UDÉLCIO DEMCZUK – DIRETOR PRESIDENTE;
- LUIS CARLOS SUSSENBACH – DIRETOR CONTÁBIL;
- IARA SANDRA ARNDT JAHN – DIRETORA DE RH;
- MAURÍCIO WOEHL JR – DIRETOR CONTÁBIL – IN COMPANY;
- VIVIANNE MORAS MEDEIROS – DIRETORA ADMINISTRATIVA – JARAGUÁ
DO SUL;
- PRISCILA CONORATTE – GERENTE DE ADM DE PESSOAL;
- ROSANA CASARI – GERENTE COMERCIAL;
- VIVIANE DE ALCÂNTARA – GERENTE CONTÁBIL IN COMPANY;
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
5
- ROSEMERI EICHHOLZ HART – GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; -
ROSILENE EICHHOLZ – GERENTE CONTÁBIL;
- ADMIR S TAVARES JÚNIOR – GERENTE CONTÁBIL – IN COMPANY;
- ADRIANA DEBATIM – GERENTE FISCAL;
-
VANESSA
CARVALHO
VICENTE
–
GERÊNCIA
DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO/ JURÍDICO;
- VALÉRIA SANTOS – GERENTE COMERCIAL – META SISTEMAS.
2.3. Na parte inferior da página inicial do site aparecem os 2 endereços do GRUPO
META, da seguinte forma:

2.4. Consultando-se o CNPJ, verifica-se que há, pelo menos, 11 empresas
localizadas nos endereços do GRUPO META (principalmente de Joinville/SC), cujos
sócios são pessoas relacionadas como diretores ou gerentes do GRUPO META e
cujas atividades são idênticas às que constam na apresentação das unidades de
negócios do GRUPO META. São elas:
a-) Empresa: META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA,
CNPJ: 00.158.995/0001-13,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 03, AMÉRICA, CEP 89204-040,
JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315731, Fax: 47-34315703, Segundo Telefone: 47-34315700,
Correio Eletrônico: rubia@grupometa.com,
CNAE: 6920-6-01 – ATIVIDADES DE CONTABILIDADE,
Sócios: UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34 (ADMINISTRADOR),
LUIS CARLOS SUSSENBACH, CPF 680.925.040-91,
Ex-sócios: ADRIANA BRODBECK, CPF 936.668.299-53,
MAGALI OLIVIA ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF 827.406.829-72,
DANIELE LINDNER DE OLIVEIRA, CPF 970.709.639-04,
SOLANGE DALFOVO, CPF 890.486.529-87,
GIRUCIA LEITE DE ANDRADE, CPF 527.876.729-49,
MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR, CPF 003.838.529-51.
b-) Empresa: META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA EPP,
CNPJ: 09.280.402/0001-61,
Endereço: RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 85, CENTRO, CEP 89251-100,
JARAGUÁ DO SUL/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315703, Segundo Telefone: 47-34315731,
Correio Eletrônico: joel@grupometa.com,
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
6
CNAE: 6920-6-01 – ATIVIDADES DE CONTABILIDADE,
Sócios: MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR, CPF 003.838.529-51,
VIVIANNE MORAS MEDEIROS, CPF 030.475.569-97 (ADMINISTRADORA),
Ex-sócios: GIRUCIA LEITE DE ANDRADE, CPF 527.876.729-49,
UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34.
c-) Empresa: MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP,
CNPJ: 10.907.030/0001-30,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 7, AMÉRICA, CEP 89204-040, JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315700, Segundo Telefone:
Correio Eletrônico: juliane.fabiola@grupometa.com,
CNAE: 6920-6-01 – ATIVIDADES DE CONTABILIDADE,
Sócios: ROSILENE EICHHOLZ, CPF 496.371.939-87 (ADMINISTRADORA),
MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR, CPF 003.838.529-51.
d-) Empresa: META RECURSOS HUMANOS LTDA EPP,
CNPJ: 04.083.454/0001-24,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, AMÉRICA, CEP 89204-040, JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315703, Segundo Telefone: 47-34315731,
Correio Eletrônico: rubia@grupometa.com,
CNAE: 7810-8-00 – SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA,
Sócios: UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34 (ADMINISTRADOR),
IARA SANDRA ARNDT JAHN, CPF 531.089.579-53,
Ex-sócios: EDINA FRANKOWIAK FRIEDRICH, CPF 419.402.459-15,
WILMAR MANSKE, CPF 481.592.049-49,
VANESSA CARVALHO VICENTE, CPF 006.073.239-30.
Filial – CNPJ: 04.083.454/0002-05,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 2, AMÉRICA, CEP 89204-040, JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315703,
Filial – CNPJ: 04.083.454/0004-77,
Endereço: RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 85, CENTRO, CEP 89251-100,
JARAGUÁ DO SUL/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315703.
e-) Empresa: METARH MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA
LTDA,
CNPJ: 08.824.227/0001-63,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 9, AMÉRICA, CEP 89204-040, JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315703, Segundo Telefone: 47-34315731,
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
7
Correio Eletrônico: joel@grupometa.com,
CNAE: 8129-0-00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,
Sócios:
ADMIR
DA
SILVA
TAVARES
JÚNIOR,
CPF
865.915.761-34
(ADMINISTRADOR),
IARA SANDRA ARNDT JAHN, CPF 531.089.579-53,
Ex-sócios: WILMAR MANSKE, CPF 481.592.049-49,
ADRIANA BRODBECK, CPF 936.668.299-53,
UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34,
LUIS CARLOS SUSSENBACH, CPF 680.925.040-91.
f-) Empresa: META MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP,
CNPJ: 09.007.486/0001-64,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 4, AMÉRICA, CEP 89204-040, JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315731, Fax: 47-34315703, Segundo Telefone: 47-34315700,
Correio Eletrônico: rubia@grupometa.com,
CNAE: 8211-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMIN.,
Sócios: VANESSA CARVALHO VICENTE, CPF 006.073.239-30 (ADMINISTRADORA),
VIVIANE DE ALCÂNTARA VIEIRA FRANCA, CPF 018.665.729-38,
Ex-sócios: GIRUCIA LEITE DE ANDRADE, CPF 527.876.729-49,
UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34,
ADRIANA BRODBECK, CPF 936.668.299-53.
g-) Empresa: META TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA,
CNPJ: 03.990.768/0001-48,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 5, AMÉRICA, CEP 89204-040, JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315703, Segundo Telefone: 47-34315731,
Correio Eletrônico: rubia@grupometa.com,
CNAE: 7820-5-00 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA,
Sócios: UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34 (ADMINISTRADOR),
LUIS CARLOS SUSSENBACH, CPF 680.925.040-91,
Ex-sócios: WILMAR MANSKE, CPF 481.592.049-49,
ADRIANA BRODBECK, CPF 936.668.299-53.
Filial – CNPJ: 03.990.768/0002-29,
Endereço: RUA REINALDINO SCHAFFEMBERG DE QUADROS, 583, SALA 03, ALTO
DA XV, CEP 80040-280, CURITIBA/PR,
Telefone: 41-30159824, Fax: 41-30159824,
Filial – CNPJ: 03.990.768/0005-71, Endereço: RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA,
85, CENTRO, CEP 89251-100, JARAGUÁ DO SUL/SC,
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
8
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315703.

h-) Empresa: META FOLPAG S/S LTDA EPP,
CNPJ: 02.281.408/0001-04,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 1, AMÉRICA, CEP 89204-040, JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315731, Fax: 47-34315703, Segundo Telefone: 47-34315700,
Correio Eletrônico: rubia@grupometa.com, CNAE: 8211-3-00 - SERVIÇOS
COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMIN.,
Sócios: IARA SANDRA ARNDT JAHN, CPF 531.089.579-53, (ADMINISTRADORA),
ADRIANA BORGES DEBATIM, CPF 902.128.199-68,
Ex-sócios: ANA CRISTINA SPIEKER, CPF 005.618.389-50,
ERVIN ARTUR SPIEKER, CPF 094.356.979-68,
VANESSA CARVALHO VICENTE, CPF 006.073.239-30,
RICARDO BELEGANTE, CPF 866.429.529-87,
ROSILENE EICHHOLZ, CPF 496.371.939-87, A
DMIR DA SILVA TAVARES JÚNIOR, CPF 865.915.761-34.
i-) Empresa: PRUMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ: 04.014.335/0001-10,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 8, AMÉRICA, CEP 89204-040, JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315700, Segundo Telefone: ,
Correio Eletrônico: ,
CNAE: 6920-6-01 – ATIVIDADES DE CONTABILIDADE,
Sócios: UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34 (ADMINISTRADOR),
Ex-sócios: MÁRIO CELSO PAIXÃO PEREIRA, CPF 130.539.650-20,
WILMAR MANSKE, CPF 481.592.049-49.
j-) Empresa: PACTO PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA,
CNPJ: 00.637.225/0001-53,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 10, AMÉRICA, CEP 89204-040,
JOINVILLE/SC,
Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315700, Segundo Telefone: ,
Correio Eletrônico: rubia@grupometa.com, CNAE: 6311-9-00 – TRATAMENTO DE
DADOS, PROVEDORES, SERVIÇOS DE...,
Sócios: UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34 (SÓCIO-ADMINISTRADOR),
LUIS CARLOS SUSSENBACH, CPF 680.925.040-91,
Ex-sócios: ADRIANA BRODBECK, CPF 936.668.299-53.
k-) Empresa: META SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA,
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
9
CNPJ: 13.266.162/0001-18,
Endereço: RUA MAX COLIN, 726, SALA 11, AMÉRICA, CEP 89204-040,
JOINVILLE/SC, Telefone: 47-34315700, Fax: 47-34315703, Segundo Telefone: 47-
34315731,
Correio Eletrônico: joel@grupometa.com,
CNAE: 6204-0-00 – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
Sócios: UDÉLCIO DEMCZUK, CPF 600.459.229-34 (ADMINISTRADOR),
LUIS CARLOS SUSSENBACH, CPF 680.925.040-91.
2.5. Pelo exposto, verifica-se que UDÉLCIO DEMCZUK, que aparece no site como
DIRETOR PRESIDENTE do GRUPO META, consta no CNPJ como SÓCIO-
ADMINISTRADOR das seguintes empresas: META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S
LTDA (de JOINVILLE/SC), META RECURSOS HUMANOS LTDA EPP, META TRABALHO
TEMPORÁRIO LTDA, PRUMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PACTO
PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA e, META SISTEMAS E CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA. Além disso, consta como ex-sócio das empresas META
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA (de JARAGUÁ DO SUL/SC), METARH
MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA e, META
MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP.
2.6. Logo abaixo da indicação do diretor presidente, o site do GRUPO META
apresenta LUÍS CARLOS SUSSENBACH no cargo de DIRETOR CONTÁBIL. Pois bem,
o CNPJ indica que este DIRETOR é sócio da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S
LTDA (de JOINVILLE/SC), META TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA, PACTO
PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA e, META SISTEMAS E CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA. Consta ainda a condição de ex-sócio METARH MULTISERVICE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA.
2.7. Na sequência, o GRUPO META, em seu site, apresenta IARA SANDRA JAHN no
cargo de DIRETORA DE RH. No CNPJ ela aparece como sócia da META RECURSOS
HUMANOS LTDA. EPP e da METARH MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
LIMPEZA LTDA, além de constar como sócia-administradora da META FOLPAG S/S
LTDA EPP.
2.8. MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR, qualificado no site do GRUPO como DIRETOR
CONTÁBIL – IN COMPANY, aparece nos quadros societários das empresas como
sócio da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA (de JARAGUÁ DO SUL/SC) e da
MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP, e como ex-sócio da META ORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL S/S LTDA (de JOINVILLE/SC).
2.9. VIVIANNE MORAS MEDEIROS, DIRETORA ADMINISTRATIVA – JARAGUÁ DO
SUL é sócia-administradora da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA (de
JARAGUÁ DO SUL/SC).
2.10. VIVIANE DE ALCÂNTARA, GERENTE CONTÁBIL IN COMPANY, é sócia da
META MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
10
2.11. ROSILENE EICHHOLZ, GERENTE CONTÁBIL, é sócia-administradora da MT
SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP e ex-sócia da META FOLPAG S/S LTDA EPP.
2.12. ADMIR S TAVARES JÚNIOR, GERENTE CONTÁBIL IN COMPANY, consta como
sócio administrador da METARH MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
LIMPEZA LTDA e como ex-sócio da META FOLPAG S/S LTDA EPP.
2.13. ADRIANA DEBATIM, GERENTE FISCAL, é sócia da META FOLPAG S/S LTDA
EPP.
2.14. VANESSA CARVALHO VICENTE, GERENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO/
JURÍDICO,
é
sócia-administradora
da
META
MULTISERVICE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA EPP e ex-sócia da META RECURSOS HUMANOS LTDA EPP e
da META FOLPAG S/S LTDA EPP.
2.15. Além destes em atividade no grupo, há os ex-dirigentes, pessoas que
aparecem como ex-sócias de várias empresas do GRUPO META, como:
2.15.1. ADRIANA BRODBECK: ex-sócia da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
S/S
LTDA
(de
JOINVILLE/SC),
METARH
MULTISERVICE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA, META MULTISERVICE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA EPP, META TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA e, PACTO
PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA.
2.15.2. GIRÚCIA LEITE DE ANDRADE: ex-sócia da META ORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL S/S LTDA. (de JOINVILLE/SC), META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S
LTDA (de JARAGUÁ DO SUL/SC) e, META MULTISERVICE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA EPP.
2.15.3. WILMAR MANSKE: ex-sócio da META RECURSOS HUMANOS LTDA
EPP, METARH MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA,
META
TRABALHO
TEMPORÁRIO
LTDA
e,
PRUMO
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA.
2.16. Os objetivos sociais de todas as empresas correspondem àqueles
relacionados nas 5 unidades de negócios do GRUPO META (serviços contabilidade,
terceirização de recursos humanos, sistemas de informação, consultoria jurídica e
administração de pessoas).
2.17. As sedes sociais de todas as empresas, exceto da META ORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL S/S LTDA (de JARAGUÁ DO SUL/SC) é a mesma que consta como
endereço do GRUPO META em JOINVILLE/SC (RUA MAX COLIN, 726),
acrescentado de complemento “SALA “NN””. Já o endereço do GRUPO em
JARAGUÁ DO SUL/SC (RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 85) é a sede social da
META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA (de JARAGUÁ DO SUL/SC) e dos
estabelecimentos filiais da META RECURSOS HUMANOS LTDA EPP e da META
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.
2.18. Os números de telefones e de fax informados ao CNPJ por todas as
empresas (47.3431 5700, 34315703 e 34315731) são os mesmos. Ele se aplica ao
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
11
endereços de correio eletrônico informado (rubia@grupometa.com e joel@grupometa.com).
2.19. Conclui-se, portanto, que as 11 empresas mencionadas, constituídas nas
formas de sociedades simples e empresárias, integram um grupo econômico de
fato (GRUPO META), pois se encontram de fato estabelecidas nos mesmos
endereços, utilizam os mesmos terminais de comunicação, têm sócios e
administradores comuns e atuam nas mesmas atividades correlatas.
2.20. Conforme dados da DIPJ, a receita bruta auferida pela META ORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL S/S LTDA (de JOINVILLE/SC) nos exercícios de 2008 e 2009 foi de R$
3.816.868,32 e R$ 3.349.919,27, respectivamente. Logo, tomando-se apenas uma
empresa do grupo, ultrapassa-se o limite para adesão ao SIMPLES NACIONAL.
3. DA MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP (MT SERVIÇOS)
3.1. Como a interessada desta representação é a MT SERVIÇOS, passa-se a seguir
a uma análise específica e mais detalhada desta empresa.
3.2. DOS SÓCIOS E DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 3.2.1. Constam como sócios,
desde o início (20/05/2009), as pessoas físicas ROSILENE EICHHOLZ e MAURÍCIO
WOEHL JÚNIOR, técnicos em contabilidade, a primeira com 4.950 cotas
(99% do capital social) e com atribuições de administração, e o segundo com
apenas 50 cotas (1% do capital social).
3.2.2. Conforme já exposto, a sócia ROSILENE EICHHOLZ aparece no site do
GRUPO META no cargo de “GERENTE CONTABIL” e o sócio MAURÍCIO WOEHL
JÚNIOR, no cargo de “DIRETOR CONTÁBIL – IN COMPANY”.
3.2.3. Além disso, antes da criação da MT SERVIÇOS, ambos foram sócios de
outras empresas do GRUPO META. Veja:
3.2.3.1. Conforme 1a alteração contratual da META FOLPAG S/S LTDA EPP
(na época denominada ACEA INFORMÁTICA), ROSILENE EICHHOLZ
ingressou no quadro de sócios desta sociedade em 10/12/2008, com
atribuições de administração. No dia 11/05/2009, conforme 3a alteração
contratual, ocorre sua retirada desta sociedade. Ou seja, a sócia ROSILENE
EICHHOLZ se retira da META FOLPAG S/S LTDA 9 dias antes de ingressar na
MT SERVIÇOS.
3.2.3.2. Já o outro sócio (MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR) consta como antigo
sócio da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA de JOINVILLE/SC (META
OC JOI), tendo se retirado desta sociedade em 12/12/2008, conforme
consta na 13a alteração contratual.
3.2.4. Além da condição de antigo sócio META OC JOI, o sócio MAURÍCIO WOEHL
JÚNIOR é, desde 07/042009, sócio da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA
de JARAGUÁ DO SUL/SC (META OC JGS).
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
12
3.2.5. Disto conclui-se que os sócios da MT SERVIÇOS figuram no quadro de
dirigentes do GRUPO META e são antigos sócios de outras empresas do grupo. O
sócio MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR também é, até a presente data, sócio da META
OC JGS.
3.3. DA SEDE SOCIAL
3.3.1. A MT SERVIÇOS tem sede social à RUA MAX COLIN, 726, SALA 7, BAIRRO
AMÉRICA, CEP 89.204-040, JOINVILLE/SC, conforme cláusula 2a do contrato social.
3.3.2. Como já mencionado, trata-se do mesmo endereço do GRUPO META em
JOINVILLE/SC, onde ainda estão sediadas outras empresas do grupo. Deve-se
destacar que o complemento “SALA 7” não tem o condão de constituir endereço
distinto, pois não há unidade autônoma nesta edificação.
3.4. DO OBJETO SOCIAL
3.4.1. O objeto social da interessada MT SERVIÇOS, de acordo com a cláusula 3a,
é “A ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – CNAE 69.20-6-01”.
3.4.2. Os contratos de prestação de serviços e as notas fiscais de prestação de
serviços indicam a efetiva prestação de serviços de contabilidade.
3.4.3. Trata-se da mesma atividade econômico-profissional desenvolvida há
mais tempo por duas outras empresas do GRUPO META. Com efeito, a META OC
JOI funciona desde 22/08/1994 em ATIVIDADES DE CONTABILIDADE – CNAE
6920-6-01. Já a META OC JGS opera desde 07/12/2007 no mesmo ramo, em
JARAGUÁ DO SUL/SC.
3.4.4. Logo, a MT SERVIÇOS, que só veio a ser constituída em 20/05/2009, atua no
mesmo ramo econômico-profissional já desempenhado por outras 2 empresas do
grupo.
3.5. DA CONSTITUIÇÃO E DA OPÇÃO PELO SIMPLES
3.5.1. A interessada foi constituída na forma de sociedade simples limitada em
20/05/2009, com depósito no registro competente em 03/06/2009. Conforme
consulta ao portal, ela é optante pelo SIMPLES NACIONAL desde o seu início.
3.5.2. O que se pode afirmar aqui é que a MT SERVIÇOS foi constituída logo após a
alteração do artigo 18, § 5oB, item XIV, da Lei Complementar (LC) no 123/2006,
pela LC 128/2008, que transferiu a tributação simplificada dos escritórios de
contabilidade do anexo V para o anexo III da LC, com produção de efeitos a partir
de 01/01/2009.
3.6. DOS EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO
3.6.1. O Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2009 indica, em “2.2.01.03
DÉBITOS COM COLIGADAS E CONTROLADAS” (do EXIGÍVEL À LONGO PRAZO /
PASSIVO NÃO CIRCULANTE / PASSIVO), que a interessada “contraiu” empréstimos
com outras empresas do grupo. Com efeito, neste balanço há saldos de R$
4.521,60 na conta “2.2.01.03.01 MÚTUO META ORG CONTÁBIL – JLLE” e de R$
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
13
6.550,00 na conta “2.2.01.03.02 META FOLPAG”, ambas subordinadas ao grupo
contábil acima.
3.6.2. Os razões das contas de mútuo, às pags. 34 do livro razão no 01, de 2009,
mostram os respectivos lançamentos.
3.6.3. Já o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2010 aponta as contas com
saldo zerado. Os razões de 2010 das contas de mútuo, às pags. 143 do livro razão
no 02, de 2010, mostram os lançamentos, resultando ao final em quitação.
3.6.4. Ainda em 2010, o razão da conta “1.2.01.09.01 – META FOLPAG SS LTDA”
(de EMPRESAS LIGADAS / REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / ATIVO NÃO CIRCULANTE
/ ATIVO) registra vários lançamentos de empréstimos e quitação de empréstimos
da interessada para a META FOLPAG S/S LTDA, entre as datas 04/02/2010 e
31/07/2010, zerando o saldo ao final, conforme págs. 110 e 111 da livro razão no
02.
3.6.5. Logo, os mútuos contratados entre empresas do GRUPO META, em especial
pela interessada em seu período inicial de operação, é mais uma prova da
existência de grupo econômico, pois caracteriza a combinação de esforços para
realização dos objetivos sociais.
3.7. DA MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS
3.7.1. Conforme demonstrado na tabela abaixo, desde que foi constituída, a MT
SERVIÇOS vem aumentando gradativamente seu quadro de segurados. Ocorre
que, em paralelo, a META OC JOI vem reduzindo a quantidade de segurados a seu
serviço, de modo que o somatório permanece mais ou menos constante.

3.7.2. Consultando-se os dados dos segurados no Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), verifica-se que vários foram desligados da META OC
JOI e, em seguida, admitidos na MT SERVIÇOS, muitas vezes com 1 dia de
diferença. É o caso de ANA CAROLINA PAES VANZELLA, NIT 135.08402.72-9,
desligada da META OC JOI em 01/06/2010 e admitida na MT SERVIÇOS em
02/06/2010; ALEZANDRA DOS SANTOS, NIT 126.33855.72-7, desligada em
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
14
10/06/2009 e admitida em 01/07/2009; ERNA EVANILDA RIESENBERG
TRUCHINSKI, NIT 133.35075.72-1, desligada em 25/11/2009 e admitida em
26/11/2009, e; JEDSON AUGUSTO VALENTE MONTEIRO, NIT 170.18354.83-6,
desligado em 01/06/2010 e admitido em 02/06/2010.
3.7.3. Logo, tudo indica que nesta época se procedeu a uma movimentação de
fato de segurados, da META OC JOI para a MT SERVIÇOS.
4. DA CONCLUSÃO
4.1. Diante do exposto, conclui-se que a interessada MT SERVIÇOS é uma das 11
sociedades (simples e empresárias) que integram o GRUPO META, pois se
encontram de fato estabelecidas nos mesmos endereços; informam os mesmos
telefones, fax e e-mails; têm, de fato, sócios e administradores comuns e; atuam
nas mesmas atividades correlatas, combinando esforços.
4.2. O GRUPO META apresenta MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR como seu “DIRETOR
CONTÁBIL – IN COMPANY” e ROSILENE EICHHOLZ com sua “GERENTE
CONTÁBIL”, sendo que no grupo há 3 empresas atuando em serviços de
contabilidade (MT SERVIÇOS, META OC JGS e META OC JOI, esta com receita
bruta em 2008 e 2009 acima dos limites do SIMPLES NACIONAL). Estes ainda
eram sócios de outras empresas do grupo antes de ingressar no quadro
societário da interessada.
4.3. O fato acima resumido constitui impedimento legal para o ingresso da
interessada MT SERVIÇOS no regime do SIMPLES NACIONAL, conforme previsto
no artigo 3o, § 4o, inciso V, da LC 123/2006, pois os sócios são administradores
de fato de outras empresas do GRUPO META, cuja receita bruta ultrapassa o
limite do SIMPLES NACIONAL.
4.4. Verificou-se também que a interessada MT SERVIÇOS é resultante de
desmembramento de fato (não formal) da META OC JOI, ocorrido em
03/06/2009, conforme os seguintes motivos:
4.4.1. Até o primeiro semestre de 2009 o GRUPO META prestava serviços
contábeis aos clientes de JOINVILLE/SC apenas através da META OC JOI, tendo
esta auferido receitas de R$ 3.816.868,32 em 2008, conforme DIPJ.
4.4.2. Ocorre que as alterações da LC 123/2006 trazidas pela LC 128/2008
transferiram a tributação unificada dos escritórios de contabilidade da tabela do
anexo V para a tabela do anexo III, conforme artigo 18, § 5B, item XIV, da LC
123/2006, trazendo expressivo benefício tributário quem se enquadrar nesta
hipótese.
4.4.3. Como a receita bruta anual da META OC JOI superava o limite previsto no
artigo 3o, inciso II, da LC 123/2006, esta estava impedida de optar pelo regime
simplificado (além da restrição de grupo econômico, já mencionada).
4.4.4. Visando driblar a restrição acima, os dirigentes do GRUPO META
constituíram a MT SERVIÇOS para atuar no mesmo segmento econômico-
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
15
profissional da META OC JOI, de forma que, fragmentando-se a receita bruta, a
nova empresa pudesse formalmente se enquadrar e optar pelo SIMPLES
NACIONAL, carregando assim a maior parte da folha de pagamento do
segmento contábil do grupo (conforme item 3.7). Nesta linha, verifica-se que o
contrato de prestação de serviços modelo (anexo) foi elaborado em papel com
os timbres do GRUPO META / METARH / META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL /
PRUMO / META FOLPAG.
4.5. Tal fato, conforme previsto artigo 3o, § 4o, inciso IX, da LC 123/2006,
também caracteriza situação impeditiva para adesão ao regime simplificado
nacional.
5. Portanto, desde a sua constituição a interessada MT SERVIÇOS se enquadra,
de fato, no artigo 3o, § 4o, incisos V e IX, da LC no 123/2006, sendo irregular sua
opção e permanência no SIMPLES NACIONAL. Logo, sujeita-se à exclusão
obrigatória do SIMPLES NACIONAL, conforme artigo 30, inciso II, da LC no
123/2006.
6. Em face do exposto PROPONHO o encaminhamento da presente
Representação à Seção de Orientação e Análise Tributária – SAORT da DRF de
JOINVILLE/SC, para que seja determinada a exclusão do contribuinte do SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 03/06/2009, nos termos do artigo 31, inciso
II, da LC no 123/2006. (grifo nosso)
7. Anexos que acompanham esta Representação:
Página inicial do GRUPO META na internet (acesso em 13/07/2011);
Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF;
Termos de respostas;
Contrato social e 1a alteração da interessada;
Tela consulta CNPJ da interessada;
Tela Consulta opção pelo SIMPLES da interessada;
Termos de abertura e de encerramento dos livros diários de 2009 e 2010;
Termos de abertura e de encerramento dos livros razões de 2009 e 2010, e
folhas dos movimentos dos mútuos;
Balanços, Balancetes e Demonstrativos de Resultados de 06/2009 a
06/2011;
Modelo de contrato de prestação de serviços;
Notas fiscais de prestação de serviços, por amostragem (08/2009, 07/2010
e 06/2011);
Relatórios CNIS Vínculos de segurados movimentados, por amostragem;
Tela consulta CNPJ da META OC JOI;
Contrato social e alterações da META OC JOI;
Tela consulta CNPJ da META OC JGS;
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
16
Tela consulta CNPJ da META RECURSOS HUMANOS LTDA EPP;
Tela consulta CNPJ da METARH MULTISERVICE SERVIÇOS ESP. DE LIMPEZA
LTDA;
Tela consulta CNPJ da META MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA;
Tela consulta CNPJ da META TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA;
Tela consulta CNPJ da META FOLPAG;
Contrato social e alterações da META FOLPAG;
Tela consulta CNPJ da PRUMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA;
Tela consulta CNPJ da PACTO PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA;
Tela consulta CNPJ da META SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA.”
Com base na referida Representação Fiscal, foi prolatado Despacho Decisório (e-fls.
260-263) , cujo teor segue reproduzido:
DESPACHO DECISÓRIO
EMENTA – Representação Fiscal. Exclusão do SIMPLES Nacional. Sócio ou
Titular Administrador ou Equiparado de Outra Pessoa Jurídica com Fins
Lucrativos, Sendo que a Receita Bruta Global Ultrapassa o Limite Legal para
Opção pelo SIMPLES Nacional. Pessoa Jurídica Resultante de Cisão ou
Qualquer Outra Forma de Desmembramento da Pessoa Jurídica.
Caracterizam hipóteses para a exclusão de ofício do SIMPLES Nacional
possuir a pessoa jurídica sócio ou titular que atue como administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos quando a receita
bruta global ultrapassar o limite legal estabelecido para opção pelo regime
diferenciado, bem como ser a pessoa jurídica resultante ou remanescente
de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica,
quando ocorrida dentro dos cinco anos-calendário anteriores à solicitação
de opção, conforme os incisos V e IX do § 4o do artigo 3o da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação Fiscal para que se proceda à
exclusão da empresa identificada acima do regime diferenciado do SIMPLES
Nacional (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006), retroativa a 3
de junho de 2009, em virtude da constatação de possuir a pessoa jurídica sócio ou
titular que atue como administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos ultrapassando a receita bruta global o limite legal estabelecido para
opção pelo regime diferenciado, bem como ser a pessoa jurídica resultante de
desmembramento de outra pessoa jurídica ocorrida dentro dos cinco anos-
calendário anteriores à solicitação de opção.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
17
Segundo a Representação Fiscal para Exclusão de Ofício do SIMPLES
Nacional no curso de procedimento fiscal foi constatado que:
1) A MT SERVIÇOS é uma das 11 sociedades (simples e empresárias) que
integram o GRUPO META, pois se encontram de fato estabelecidas nos mesmos
endereços; informam os mesmos telefones, fax e e-mails; têm, de fato, sócios e
administradores comuns e; atuam nas mesmas atividades correlatas, combinando
esforços.
2) O GRUPO META apresenta MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR como seu
“DIRETOR CONTÁBIL – IN COMPANY” e ROSILENE EICHHOLZ com sua “GERENTE
CONTÁBIL”, sendo que no grupo há 3 empresas atuando em serviços de
contabilidade (MT SERVIÇOS, META OC JGS e META OC JOI, esta com receita bruta
em 2008 e 20009 acima dos limites do SIMPLES NACIONAL). Estes ainda eram
sócios de outras empresas do grupo antes de ingressar no quadro societário da
interessada.
3) O fato acima resumido constitui impedimento legal para o ingresso da
interessada MT SERVIÇOS no regime do SIMPLES NACIONAL, conforme previsto
no artigo 3o, § 4o, inciso V, da LC 123/2006, pois os sócios são administradores de
fato de outras empresas do GRUPO META, cuja receita bruta ultrapassa o limite
do SIMPLES NACIONAL.
4) Verificou-se também que a interessada MT SERVIÇOS é resultante de
desmembramento de fato (não formal) da META OC JOI, ocorrido em 03/06/2009,
conforme os seguintes motivos:
a) Até o primeiro semestre de 2009 o GRUPO META prestava serviços
contábeis aos clientes de JOINVILLE/SC apenas através da META OC JOI,
tendo esta auferido receitas de R$ 3.816.868,32 em 2008, conforme DIPJ.
b) Ocorre que as alterações da LC 123/2006 trazidas pela LC 128/2008
transferiram a tributação unificada dos escritórios de contabilidade da
tabela do anexo V para a tabela do anexo III, conforme artigo 18, § 5B, item
XIV, da LC 123/2006, trazendo expressivo benefício tributário quem se
enquadrar nesta hipótese.
c) Como a receita bruta anual da META OC JOI superava o limite previsto no
artigo 3o, inciso II, da LC 123/2006, esta estava impedida de optar pelo
regime simplificado (além da restrição de grupo econômico, já
mencionada).
d) Visando driblar a restrição acima, os dirigentes do GRUPO META
constituíram a MT SERVIÇOS para atuar no mesmo segmento econômico-
profissional da META OC JOI, de forma que, fragmentando-se a receita
bruta, a nova empresa pudesse formalmente se enquadrar e optar pelo
SIMPLES NACIONAL, carregando assim a maior parte da folha de
pagamento do segmento contábil do grupo (conforme item 3.7). Nesta
linha, verifica-se que o contrato de prestação de serviços modelo (anexo)
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
18
foi elaborado em papel com os timbres do GRUPO META / METARH /META
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL / PRUMO / META FOLPAG.
e) Tal fato, conforme previsto artigo 3o, § 4o, inciso IX, da LC 123/2006,
também caracteriza situação impeditiva para adesão ao regime simplificado
nacional.
Portanto, desde a sua constituição a MT SERVIÇOS se enquadra, de fato, no
artigo 3o, § 4o, incisos V e IX, da LC no 123/2006, sendo irregular sua opção e
permanência no SIMPLES NACIONAL, logo, sujeita-se à exclusão obrigatória do
SIMPLES NACIONAL, conforme artigo 30, inciso II, da LC no 123/2006.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamenta o
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas e
às empresas de pequeno porte relativo à apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações
acessórias e ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao
associativismo e às regras de inclusão.
Discorrendo sobre a definição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte já assevera a Lei Complementar no 123/2006:
Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte a sociedade empresária, a
sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 202, ... ...
§ 4o. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata ao art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
...
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; ...
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendário anteriores;
Tratando da exclusão do SIMPLES Nacional temos na Lei Complementar no
123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo SIMPLES Nacional
dar-se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
19
...
§ 6o. Nas hipóteses de exclusão previstas no caput deste artigo, a pessoa
jurídica será notificada pelo ente federativo que promoveu a exclusão.
Art. 30. A exclusão do SIMPLES Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
...
II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte
do SIMPLES Nacional produzirá efeitos:
...
II – na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva.
Confirmada a ocorrência das hipóteses de exclusão acima transcritas, embora
solicitada na representação a exclusão a partir de 3 de junho de 2009, data de
primeiro estabelecimento da pessoa jurídica, deve a empresa ser excluída
retroativamente a 1o de julho de 2009, por ser aquele o mês seguinte ao de
ocorrência das hipóteses impeditivas.
DECISÃO
Em face do exposto, com base na documentação anexada ao presente processo e
considerando a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006), conclui-se pela necessidade da EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA
EMPRESA DO REGIME DIFERENCIADO DO SIMPLES RETROATIVA A 1o DE JULHO
DE 2009, POR POSSUIR A PESSOA JURÍDICA SÓCIO OU TITULAR QUE ATUE
COMO ADMINISTRADOR OU EQUIPARADO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA COM
FINS LUCRATIVOS QUANDO A RECEITA BRUTA GLOBAL ULTRAPASSAR O LIMITE
LEGAL ESTABELECIDO PARA OPÇÃO PELO REGIME DIFERENCIADO, BEM COMO
SER A PESSOA JURÍDICA RESULTANTE OU REMANESCENTE DE CISÃO OU
QUALQUER OUTRA FORMA DE DESMEMBRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA,
QUANDO OCORRIDA DENTRO DOS CINCO ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES À
SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO.
Fulcrado no dito Despacho Decisório, foi emitido, às-fls. 264, o ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO No 184, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011, excluindo a Recorrente do Simples Nacional.
Devidamente cientificado do ADE em 14/09/2011, conforme comprovante de e-fls. 266, a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade tempestiva (fls. 283/307), alegando em
síntese (segue transcrição de trecho do relatório do acórdão recorrido):
“a) Da afirmação de que é integrante de grupo econômico – afirma que a
Lei Complementar no 123/2006 não proíbe que empresas sujeitas ao Simples
cooperem entre si e conjuguem esforços para alcançar seus objetivos individuais.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
20
Que o Grupo Meta nada mais é do que a combinação de esforços entre parceiros
comerciais, com a finalidade única de potencializar a captação de clientes na
região norte do estado de Santa Catarina, com a criação do nome “Grupo Meta”
por estratégia de marketing, marca unificada sob a qual diversas empresas
poderiam prestar diferentes serviços. Uma das ferramentas de marketing
utilizadas foi a unificação do site, servidor de e-mails etc., buscando propor uma
maior facilidade aos clientes e que muito embora utilizem uma marca comum, o
nicho de mercado de cada uma das empresas que compõe o Grupo difere
sensivelmente. Afirma que a estratégia utilizada muito se assemelha à estratégia
dos empresários que formam condomínios de lojas denominados “Shopping
Center”, onde empresas com sócios e objetos distintos unem-se sob um mesmo
local para atrair cada um sua clientela. Explica que a MT Serviços Contábeis tem
como atividade a prestação de serviços contábeis, especializada em atendimento
“in company”, ou seja, aloca profissionais dentro da sede do cliente, com
especialização em ERP’s como Datasul, Microsiga, RM, Senior, Logix, etc.; que a
META Multiservice Serviços Especializados de Limpeza tem como objetivo prestar
serviços combinados de escritório e apoio administrativo, bem como limpeza em
instalações prediais, serviços de recepção, portaria e manutenção; que a META
Trabalho Temporário Ltda tem como objetivo a atividade de locação de mão-de-
obra temporária nos termos da Lei no 6.019/1974 e consultoria em recursos
humanos, sendo tributada pelo lucro real; que a META Organização Contábil S/S
Ltda tem como objeto social a prestação de serviços contábeis, é tributada pelo
lucro real e presta serviços através de colaboradores que laboram em sua sede,
não realizando trabalhos “in company”.
Salienta que a MT Serviços Contábeis, distribui todo o lucro gerado para
seus dois sócios, fator que, a seu entendimento, é suficiente para demonstrar sua
autonomia em relação às empresas parceiras.
b) Dos princípios e regras do direito privado aplicáveis ao direito tributário –
foi excluída do SIMPLES por supostamente possuir sócio ou titular que atue como
administrador ou equiparado em outra PJ, cuja soma das receitas brutas
ultrapassa o limite legal e ainda por ser fruto de “cisão” da Meta Organização
Contábil. No entanto, à vista dos contratos sociais é possível verificar de plano
que os sócios da MT Serviços Contábeis não são administradores de qualquer
outra pessoa jurídica e também que esta empresa não é fruto de cisão ou
qualquer outro tipo de desmembramento.
b.1) Da alegação de possuir sócio ou titular que atue como administrador
ou equiparado de outra pessoa jurídica – pondera que, por força dos artigos 109 e
110 do CTN, não cabe sequer ao legislador alterar as definições de consagrados
institutos, conceitos e formas já estabelecidas pelo direito privado. Traz do Código
Civil a definição do termo “administrador” reproduzindo os artigos 1.010 a 1.019 e
concluindo que a fiscalização, em nenhum momento demonstra que os sócios da
MT Serviços Contábeis realizaram atos exclusivos de administração em alguma
das outras empresas do suposto grupo econômico ou que algum dos sócios destas
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
21
empresas exerceu atos de administração na MT Serviços Contábeis, limitando-se a
colacionar informações obtidas no site <www.grupometa.com>. Na realidade,
expressa que seu verdadeiro pecado foi ter aderido a uma estratégia de
marketing mais agressiva, caracterizada pelo compartilhamento de um site com
outras empresas ligadas à prestação de serviços, na medida que este é o
fundamento mais forte levantado pela fiscalização para a sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
Ressalta que os sócios da MT Serviços Contábeis, sra. Rosilene Eichholz e sr.
Maurício Woehl Júnior, não são sócios administradores de qualquer uma das
demais empresas listadas pelo fiscal, o qual teria concluído que “a sra. Rosilene,
gerente contábil, é sócia administradora da MT Serviços Contábeis S/S Ltda. EPP e
ex-sócia da META Folpag S/A Ltda EPP” e que o sócio Maurício “aparece nos
quadros societários das empresas como sócio da META Organização Contábil S/S
Ltda (de Jaraguá do Sul/SC) e da MT Serviços Contábeis S/S Ltda. EPP, e como ex-
sócio da META Organização Contábil S/S Ltda (de Joinville/SC)”. O sr. Maurício não
é sócio administrador de nenhuma de suas duas empresas, sendo irrelevante o
fato de ter sido sócio da META Organização Contábil S/S Ltda (de Joinville/SC) ou
ser sócio da META Organização Contábil S/S Ltda (de Jaraguá do Sul/SC).
Acrescenta que a representação fiscal para exclusão de ofício do Simples Nacional
fundamentou-se no inciso V do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006
e que sequer foi mencionado o inciso IV, cabendo ao julgador ater-se a analisar,
neste aspecto, se os sócios da MT Serviços Contábeis são administradores ou
equiparados de outra pessoa jurídica cuja soma dos faturamentos supere o limite
do Simples. Conforme disposto na legislação (art. 1.010 e seguintes do Código
Civil), a atribuição de responsabilidade de administrador de sociedade depende
de ato jurídico formal e que a simples atribuição em website, da responsabilidade
de diretor ou gerente contábil de forma alguma equipara tais profissionais à figura
de administradores da sociedade. Portanto, insubsistente o enquadramento no
art. 3o, §4o, V da LC no 123/2006.
Expõe que as empresas do grupo, exceto a Meta Organização Contábil S/S
Ltda, estão sediadas em Joinville/SC, no mesmo edifício comercial em salas
diferentes, possuindo cada uma endereço diferenciado, com alvarás distintos
emitidos pela Prefeitura local, o que reforça seu entendimento de que isto não é
motivo para caracterizar a existência de Grupo econômico, conforme explorado
pela fiscalização.
b.2) Da alegação de ser resultante de cisão ou de desmembramento de fato
(não formal) da empresa Meta Organização Contábil S/S Ltda - a exclusão do
Simples também foi fundamentada na ocorrência de situação impeditiva prevista
no art. 3o, § 4o, inciso IX, da LC no 123/2006, porém, as conclusões da fiscalização
são infundadas pois o i. Fiscal deveria demonstrar a mínima ligação entre as
empresas MT Serviços Contábeis e a Meta Organização Contábil, uma vez que os
sócios das referidas empresas não são os mesmos.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
22
Quanto ao instituto da “cisão”, reporta-se aos artigos 1.113 e 1.114 do
Código Civil em conjunto com os artigos 220, 221, 223, 226 e 229 da Lei no
6.404/1976, os quais tratam da transformação de sociedades, de um tipo para
outro e da incorporação, fusão ou cisão, enfatizando que não ocorreu cisão da
empresa Meta Organização Contábil para a criação da MT Serviços Contábeis.
Sustenta que a fiscalização estaria dando outro significado e aplicação aos
conceitos trazidos pela legislação do direito privado, pois o fato de um empresário
desligar-se de uma sociedade e dar início a outra, não significa que a nova
empresa é parte cindida da anterior.
Reproduz trecho do Despacho Decisório que embasou o Ato Declaratório
de Exclusão e que diz:
4) Verificou-se também que a interessada MT SERVIÇOS é resultante de
desmembramento de fato (não formal) da META OC JOI, ocorrido em
03/06/2009, conforme os seguintes motivos:

a) Até o primeiro semestre de 2009 o GRUPO META prestava serviços
contábeis aos clientes de JOINVILLE/SC apenas através da META OC JOI,
tendo esta auferido receitas de R$ 3.816.868,32 em 2008, conforme DIPJ.
b) Ocorre que as alterações da LC 123/2006 trazidas pela LC 128/2008
transferiram a tributação unificada dos escritórios de contabilidade da
tabela do anexo V para a tabela do anexo III, conforme artigo 18, § 5B, item
XIV, da LC 123/2006, trazendo expressivo benefício tributário quem se
enquadrar nesta hipótese.
c) Como a receita bruta anual da META OC JOI superava o limite previsto no
artigo 3o, inciso II, da LC 123/2006, esta estava impedida de optar pelo
regime simplificado (além da restrição de grupo econômico, já
mencionada).
d) Visando driblar a restrição acima, os dirigentes do GRUPO META
constituíram a MT SERVIÇOS para atuar no mesmo segmento econômico-
profissional da META OC JOI, de forma que, fragmentando-se a receita
bruta, a nova empresa pudesse formalmente se enquadrar e optar pelo
SIMPLES NACIONAL, carregando assim a maior parte da folha de
pagamento do segmento contábil do grupo (conforme item 3.7). Nesta
linha, verifica-se que o contrato de prestação de serviços modelo (anexo) foi
elaborado em papel com os timbres do GRUPO META / METARH /META
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL / PRUMO / META FOLPAG.
(...)
Afirma que a fiscalização não buscou demonstrar a destinação dos lucros da
manifestante, nem a existência de confusão patrimonial ou mesmo de atos de
administração da requerente formalizados pelos sócios da META Organização
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
23
Contábil S/S, que demonstrariam a insurgência desta sobre a empresa MT
Serviços Contábeis. A fiscalização não trouxe elementos de prova que confirmem
suas insinuações/especulações erigidas em detrimento da requerente, restando
infundadas suas presunções. Aduz que somente com a comprovação de existência
das hipóteses trazidas pelo Código Civil (art. 1.113) e pela Lei no 6.404/1976 (arts.
220 a 229) poderiam os fiscais ter desconsiderado a personalidade jurídica da
manifestante como, aliás, prescrevem o artigo 50 do Código Civil e o parágrafo
único do art. 116, do CTN. Conclui ser insubsistente a representação
administrativa pois a exclusão do Simples afronta os artigos 3o, 109 e 110 do CTN.
b.3) Da transferência de funcionários entre a Meta Organização Contábil e
MT Serviços Contábeis. Inexistência de impedimento legal – afirma que inexiste
na legislação do Simples previsão de causa de exclusão do regime para empresas
que admitem funcionários oriundos de outras empresas submetidas ao mesmo
regime de tributação. Tampouco há causa de exclusão para a hipótese de tomada
de empréstimo em relação a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas. O fiscal
fundamentou seu ato de exclusão na constatação de que 4 funcionários foram
transferidos
da
empresa
parceira,
desconsiderando/omitindo,
que
aproximadamente 45 outros funcionários foram recrutados de outras empresas
não parceiras, conforme demonstram as cópias de carteiras de trabalho juntadas
à sua manifestação. Não parece razoável que a transferência de mão de obra de
menos de 10% do total de funcionários sirva como presunção absoluta de que tal
operação possa ser equiparada a uma cisão, nos termos do artigo 3o, §4o, incisos
V e IX, as LC no 123/2006. Ele diz em relação às operações de mútuo entre
parceiros, visto se tratar de operação prevista no Código Civil Brasileiro, além de
ser forma lícita de financiamento prevista inclusive na legislação da Receita
Federal do Brasil”.
Ao final requer:
“a) o recebimento da manifestação de inconformidade para julgar
improcedente o ato declaratório questionado e,
b) seja autorizada a juntada posterior de provas, nos termos do § 6o do art.
21 do Dec. 70.235/1972”.
Anexa à manifestação de inconformidade contrato social e alteração,
contratos de prestação de serviços com clientes (fls. 374/1.169), cópias das DASN
dos anos calendário de 2009 e 2010, de DIRPF do ano calendário de 2010 da Sra.
Rosilene, de Alvará concedido para a MT Serviços Contábeis, na endereço da rua
Max Colin, no 716 em Joinville/SC (fls. 1.218), de contrato de locação do imóvel
comercial, firmado em 01/03/2011 (fls. 1.219/1.227), relativo à sala no 07 do
edifício à rua Max Colin, no 716, de carteiras do Trabalho e Previdência Social e
fichas de registro de funcionários (fls. 1.228/1.320)”.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
24
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2009
EXCLUSÃO RETROATIVA. OPÇÃO IRREGULAR. EMPRESA RESULTANTE DE
DESMEMBRAMENTO DE OUTRA PJ.
Não poderá optar pelo Simples Nacional a empresa resultante ou remanescente
de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica,
ocorrido em um dos cinco anos calendários anteriores.
Também não pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado o
contribuinte que possuir sócio ou titular que atue como administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos quando a receita bruta
global ultrapasse o limite legal estabelecido para opção.
A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do contribuinte sujeito a
condições e passível de fiscalização posterior, prevendo a legislação a exclusão
retroativa, quando verificado que o contribuinte se incluiu indevidamente no
sistema.

PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada
nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos trazidos à lume por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a Recorrente foi excluída de ofício do Simples Nacional em
vista da constatação de fatos que constituem impedimento legal para a empresa se beneficiar do
tratamento diferenciado daquele regime de tributação.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
25
Isso porque ela incorreu nas vedações previstas nos incisos V e IX do § 4o do artigo
3o da Lei Complementar no 123/2006, segundo o Ato Declaratório Executivo no 184, de
08/09/2011, e-fls. 264, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC, a
exclusão surte efeitos a partir de 1o de julho de 2009, abaixo reproduzido:
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 184, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011
DECLARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville – SC, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 295 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB, aprovado pela Portaria MF no 587, de
21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no § 1o do artigo 4o da
Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, e na Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, DECLARA:
Art. 1o A exclusão da empresa MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA - EPP,
CNPJ no 10.907.030/0001-30, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES Nacional – POR POSSUIR A PESSOA JURÍDICA SÓCIO OU TITULAR
QUE ATUE COMO ADMINISTRADOR OU EQUIPARADO DE OUTRA PESSOA
JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS QUANDO A RECEITA BRUTA GLOBAL
ULTRAPASSAR O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PARA OPÇÃO PELO REGIME
DIFERENCIADO, BEM COMO SER A PESSOA JURÍDICA RESULTANTE OU
REMANESCENTE
DE
CISÃO
OU
QUALQUER
OUTRA
FORMA
DE
DESMEMBRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, QUANDO OCORRIDA DENTRO DOS
CINCO ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES À SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO sendo
vedada sua permanência naquele regime diferenciado nos termos dos incisos V e
IX do §4o artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
demais informações contidas no processo administrativo no 10920.721604/2011-
26.
Art. 2o A exclusão surtirá efeito a partir de 1o DE JULHO DE 2009, conforme
disposto no inciso II do artigo 31, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006”.
Em resumo de acordo com a Representação Fiscal que originou o procedimento de
exclusão (e-fls. 02/14) bem como o Despacho Decisório que a sucedeu, pode-se afirmar que:
a)
que a MT Serviços Contábeis S/S Ltda. é uma das 11 sociedades
(simples e empresárias) que integram o GRUPO META, sociedades
estabelecidas de fato nos mesmos endereços, que informam os mesmos
telefones, fax e e-mails; têm, de fato, sócios e administradores comuns e
atuam em atividades correlatas, combinando esforços;
b)
O GRUPO META apresenta os sócios da MT Serviços Contábeis, sr.
Maurício Woehl Júnior como seu “Diretor Contábil in Company” e sra.
Rosilene Eichholz como sua “Gerente Contábil”;
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
26
c)
Há no grupo, três empresas atuando em serviços de contabilidade
(MT Serviços Contábeis, Meta Organização Contábil - de Jaraguá do Sul e
Meta Organização Contábil - de Joinville, esta última com receita bruta em
2008 e 2009 acima dos limites do SIMPLES NACIONAL);
d)
O sr. Maurício Woehl Júnior e sra. Rosilene Eichholz ainda foram
sócios de outras empresas do grupo antes de ingressar no quadro
societário da MT Serviços Contábeis;
e)
Os sócios da MT Serviços Contábeis são administradores de fato de
outras empresas do Grupo META, cuja receita bruta ultrapassa o limite do
Simples Nacional, situação que constitui impedimento ao regime do
Simples Nacional, conforme artigo 3o, § 4o, inciso V da Lei Complementar
no 123/2006, segundo o qual não pode se beneficiar do tratamento jurídico
diferenciado o contribuinte que possuir sócio ou titular que atue como
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos
quando a receita bruta global ultrapasse o limite legal estabelecido para
opção;
f) A MT Serviços Contábeis é resultante de desmembramento de fato (não
formal) da Meta Organização Contábil - de Joinville (Meta OC JOI), ocorrido
em 03/06/2009, pois criada para atuar no mesmo segmento econômico-
profissional da Meta OCJOI e justamente quando o faturamento desta, em
2008, ultrapassou R$ 3.800.000,00, impedindo-a de optar pelo regime
simplificado de tributação;
f)
A constituição da MT Serviços Contábeis foi para fragmentar a receita
bruta e formalmente esta nova empresa se enquadrar nas exigências para
ingresso no Simples Nacional, carregando a maior parte da folha de
pagamento do segmento contábil do Grupo.;
g)
Os contratos de prestação de serviços modelo utilizados,
apresentam papel timbrado do Grupo Meta / MetaRH / Meta Organização
Contábil /Prumo / Meta Folpag.
Nesse contexto, os fatos narrados constituem impedimentos para a Recorrente ter
optado pelo regime do Simples Nacional, conforme artigo 3o, § 4o, inciso IX da Lei Complementar
no 123/2006, que determina que não pode se beneficiar deste regime de tributação a empresa
resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido dentro dos cinco anos-calendário anteriores à solicitação de opção.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando não proceder a
afirmação de que é integrante de grupo econômico porque, dentre outras razões, o Grupo Meta
nada mais seria do que a combinação de esforços entre parceiros comerciais, com a finalidade
única de potencializar a captação de clientes na região norte do estado de Santa Catarina, com a
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
27
criação do nome “Grupo Meta” por estratégia de marketing, marca unificada sob a qual diversas
empresas poderiam prestar diferentes serviços.
Salientou, ainda, que a MT Serviços Contábeis distribui todo o lucro gerado para
seus dois sócios, fator que, a seu entendimento, seria suficiente para demonstrar sua autonomia
em relação às empresas parceiras e que vista dos contratos sociais é possível verificar de plano
que os sócios da MT Serviços Contábeis não são administradores de qualquer outra pessoa jurídica
e também que esta empresa não é fruto de cisão ou qualquer outro tipo de desmembramento.
Alegou, ainda, que inexiste na legislação do Simples previsão de causa de exclusão do regime para
empresas que admitem funcionários oriundos de outras empresas submetidas ao mesmo regime
de tributação.

Após análise da manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que a Recorrente
teria, de fato, incorrido nas vedações previstas nos incisos V e IX do § 4o do artigo 3o da Lei
Complementar no 123/2006, o que justificaria a sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de julho de 2009.
Tempestivamente, a Recorrente interpôs o recurso voluntário, ora analisado,
repetindo os argumentos constantes de sua manifestação de inconformidade.
Ocorre que, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, manifesto minha expressa concordância com parte do acórdão-recorrido,
cujo trecho segue transcrito e adoto como complemento às minhas razões de decidir:
(...)
“Analiso a presente exclusão do Simples Nacional, à luz dos elementos,
argumentos, provas e conclusões constantes dos autos.
Do Grupo Econômico:
A fiscalização constatou que a empresa MT Serviços Contábeis S/S Ltda.
integra de fato grupo econômico denominado Grupo META, do qual fazem parte
outras 10 sociedades. Das 11 empresas do grupo, 10 estão estabelecidas de fato
no mesmo edifício comercial da cidade de Joinville/SC, informam os mesmos
telefones, fax, e-mails e todas utilizam e se apresentam pelo mesmo website, têm
marca unificada, contratos de prestação de serviços padronizados e impressos em
papel timbrado do Grupo Meta / MetaRH / Meta Organização Contábil / Prumo /
Meta Folpag, atuam em atividades correlatas, combinando esforços, os sócios das
sociedades hora participam de uma, hora de outra ou até mesmo de várias
empresas do grupo ao mesmo tempo e o GRUPO META tem gerentes e diretores
que atuam para todo o grupo. A contabilidade da MT Serviços Contábeis registra a
existência de contratos de mútuo entre esta e as empresas Meta Organização
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
28
Contábil (Joinville) e Meta Folpag S/S Ltda - EPP, integrantes do mesmo grupo
econômico, mútuos utilizados no período de 06/2009 a 07/2010, quando da
constituição da fiscalizada.
A manifestante confirma a existência de empresas que denomina parceiras,
que cooperam entre si e conjugam esforços para alcançar seus objetivos
individuais, com a finalidade de potencializar a captação de clientes na região
norte do estado de Santa Catarina.
No entanto, entende não se tratar de grupo econômico uma vez que difere
sensivelmente o nicho de mercado de cada uma das empresas que compõe o
Grupo, cada empresa tem a sua forma de tributação, os lucros da MT Serviços
Contábeis são distribuídos apenas a seus sócios e a fiscalização não buscou
demonstrar a destinação dos lucros desta empresa, nem a existência de confusão
patrimonial entre as empresas do Grupo. Também afirma que somente com a
comprovação de existência das hipóteses trazidas pelo Código Civil (art. 1.113) e
pela Lei no 6.404/1976 (arts. 220 a 229) poderiam os fiscais ter desconsiderado a
personalidade jurídica da manifestante como, aliás, prescrevem o artigo 50 do
Código Civil e o parágrafo único do art. 116, do CTN.
A legislação brasileira e, especificamente, a Lei 6.404/1976 (Lei das
Sociedades Anônimas) trata, nos seus arts. 265 a 277, dos grupos econômicos que
poderiam ser considerados “de direito”, uma vez que constituídos segundo os
requisitos legais e por deliberada e expressa vontade de seus controladores. O
contribuinte afirma que o fato das empresas serem autônomas e possuírem
personalidade jurídica distinta contraria a definição de “grupo de sociedades”,
prevista no art. 265 citado.
O contribuinte, no entanto, não achará a definição de grupo econômico “de
fato”. O qualificador proposto nesses casos, revela que a situação fática
encontrada se sobrepõe à realidade formal ou, ainda, que lhe é subjacente. Tem
sido cada vez mais frequente a constatação da existência de empresas
controladas direta ou indiretamente pela(s) mesma(s) pessoa(s), sem que estejam
formalmente revestidas da condição (nem com os mesmos objetivos) do grupo
econômico de que trata a Lei 6.404/76. Estes são os que se podem denominar
grupos econômicos “de fato”.
Sobre grupo econômico, a vigente Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009, assim se reporta:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Para a caracterização e identificação de grupo econômico de fato, importa
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram e realizam suas atividades) de maneira a
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
29
caracterizar a gestão comum assim entendida como a direção, ou o controle, ou a
administração por parte de uma delas.
O GRUPO META tem como seu Diretor Presidente o sr. Udélcio Demczuk,
que é sócio administrador das empresas META Organização Contábil S/S Ltda. (de
Joinville/SC), META Recursos Humanos Ltda EPP, META Trabalho Temporário Ltda,
Prumo Consultoria Empresarial Ltda, Pacto Processamento de Dados S/S Ltda e
META Sistemas e Consultoria em Informática Ltda e ex-sócio das empresas META
Organização Contábil S/S Ltda (de Jaraguá do Sul/SC), METARH Multiservice
Serviços Especializados de Limpeza Ltda e META Multiservice Serviços
Especializados Ltda EPP; como Diretor Contábil in Company aparece o sr.
Maurício Woehl Júnior, sócio da Meta Organização Contábil Ltda - de Jaraguá do
Sul e da MT Serviços Contábeis Ltda, também ex-sócio da Meta Organização
Contábil Ltda – de Joinville. A Gerente Contábil do GRUPO META, sra. Rosilene
Eichholz, sócia da MT Serviços Contábeis Ltda foi sócia da META Folpag S/S Ltda e
outros diretores e gerentes do GRUPO META são também diretores ou
administradores de empresas do GRUPO.
Dentre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário,
encontra-se o da verdade material, de acordo com o qual a realidade fática deve
prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto se
aplica ao contribuinte quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no
âmbito do processo administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade
quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Vejamos o que nos ensina a doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a
versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados
pelos sujeitos. Assim, no tocante às provas, desde que obtidas por meios
lícitos, a Administração detém a liberdade plena de produzi-las.” (in,
Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Malheiros editores, 2000, p.
40/41)
Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, “o grupo de empresas
deve ser inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração,
incompatível com o individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a
sociedade pluralista a que corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da
fusão e da incorporação que constituem a concentração na unidade, o grupo
exterioriza a concentração na pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua
espécie, por ser composto de entidades autônomas, submetido o conjunto à
unidade de direção”. (In Magano, Otávio Bueno, “Os Grupos de Empresas no
Direito do Trabalho”, São Paulo, ed.Revista dos Tribunais, 1979, pg. 305).
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
30
Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como "a associação de
esforços empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns".
(Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, pg. 303).
José Antunes conceitua esta forma de concentração de empresas como
"todo conjunto mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando
embora as respectivas personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram
subordinadas a uma direção econômica unitária e comum". (em Direito dos
Grupos de Sociedades. Jorge Lobo. Revista de Direito Mercantil, Brasil, v. 107, p.
102).
O professor Jorge Lobo assim define o denominado "grupo de
sociedades"(in “Grupo de Sociedades” Rio de Janeiro, Forense, 1978):
"o grupo de sociedades é uma técnica de gestão e de concentração de
empresas, que faz nascer um interesse novo, externo e superior ao de cada
uma das sociedades isoladas, o qual, muitas vezes, não coincide nem com o
interesse perseguido pela sociedade dominante, nem com os propósitos das
sociedades dominadas. As sociedades componentes do grupo, mantendo,
cada uma, personalidade e patrimônio próprios e autônomos, ao invés de
constituírem uma nova entidade econômico-financeira, reúnem-se sob uma
direção única, para, somando esforços e valores de várias naturezas,
alcançar objetivos comuns, o mais das vezes de difícil consecução pelas
sociedades isoladas"
Também esclarecedor é FRAN MARTINS: (Comentários à Lei das S.A., Forense,
1979, vol. 3o, p. 420, n. 1.118)
“o que caracteriza um grupo de sociedades é o fato de constituir ele um
conjunto de sociedades juridicamente independentes, mas economicamente
unidas”, segundo “um princípio hierárquico”, em que conservam “sua
personalidade moral própria sob a dominação, sob a direção comum, de
um mesmo sujeito de direito”
Na mesma linha, o conceito formulado pelo Prof. Wladimir Novaes
Martinez (in Comentários à Lei Básica da Previdência Social – Tomo II, LTR, 1994,
pg. 340) também nos ensina a respeito do conceito de grupo econômico:
"Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas
de direito privado, pertencentes às mesmas pessoas, não necessariamente
em partes iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto de
interesses econômicos subordinado ao controle de capital.
(...) O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o
comando único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a
administração, a convergência e políticas mercantis, a padronização de
procedimentos e, se for o caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum.”
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
31
Extrai-se da doutrina supracitada que a caracterização de um grupo
econômico de fato passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes que atuam de forma
integrada e coordenada. Este poder diretivo pode ser realizado por uma pessoa
jurídica ou por pessoas físicas. Observa-se, então, que o grupo de sociedades se
caracteriza pela reunião de empresas, cada uma com personalidade jurídica e
patrimônio próprios, que se obrigam a combinar recursos ou esforços para a
realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns.
No presente caso, verifica-se da análise dos autos que, em que pese as
alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, não há como se
negar que as empresas META Organização Contábil S/S Ltda (Joinville), CNPJ
00.158.995/0001-13, META Organização Contábil S/S Ltda EPP (Jaraguá do Sul),
CNPJ 09.280.402/0001-61, MT Serviços Contábeis S/S Ltda EPP, CNPJ
10.907.030/0001-30, META Recursos Humanos Ltda EPP, CNPJ 04.083.454/0001-
24, METARH Multiservice Serviços Especializados de Limpeza Ltda, CNPJ
08.824.227/0001-63, META Multiservice Serviços Especializados Ltda EPP, CNPJ
09.007.486/0001-64, META Trabalho Temporário Ltda, CNPJ 03.990.768/0001-48,
META Folpag S/S Ltda EPP, CNPJ 02.281.408/0001-04, PRUMO Consultoria
Empresarial Ltda, CNPJ 04.014.335/0001-10, PACTO Processamento de Dados S/S
Ltda, CNPJ 00.637.225/0001-53 e META Sistemas e Consultoria em Informática
Ltda, CNPJ 13.266.162/0001-18 compõem grupo econômico de fato, visto que,
além de serem controladas e dirigidas por pessoas designadas dentre os seus
membros, atuam de forma integrada e coordenada.
Na situação sob exame, não há que se falar em desrespeito ao princípio da
entidade ou, ainda, de desconsideração de qualquer uma das empresas. O fato de
constituírem grupo econômico de fato não afasta a personalidade jurídica dessas
empresas, todavia, traz efeitos ao campo da responsabilidade tributária.
Diversamente do afirmado pela manifestante, os ramos de atividades das
empresas do Grupo META são correlatos e congêneres, atuando em serviços de
contabilidade, terceirização de recursos humanos, sistemas de informação,
consultoria jurídica e administração de pessoas, ou seja, nas cinco unidades de
negócios anunciadas pelo Grupo. Há no Grupo pelo menos três empresas atuando
no mesmo nicho de mercado, em serviços de contabilidade (MT Serviços
Contábeis, Meta Organização Contábil - de Jaraguá do Sul e Meta Organização
Contábil - de Joinville), não condizendo com a realidade a afirmativa de que o
diferencial da MT Serviços Contábeis seria a forma de prestação dos serviços (que
seria especializada em atendimento “in company”, ou seja, aloca profissionais
dentro da sede do cliente), pois pelos documentos dos autos, vê-se que a cláusula
2a dos Contratos de Prestação de Serviços firmados entre a MT Serviços Contábeis
e as empresas Mantac Ind. e Com. Ltda. EPP (fls. 72/81), Jayfex Consultoria e Com.
Exterior Ltda (fls. 449/458), Nexos Assessoria e Consultoria em Saúde Ocupacional
Ltda (fls. 473/481), Master Tec System Ferramentaria Ltda. (fls. 485/496), NBA
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
32
Locação de Mão de Obra Especializada Ltda (fls. 497/506), Luiz Antonio Dias de
Castro (fls. 509/518), Link Importação e Exportação (fls. 519/528), Pita Com.
Varejista de Alimentos Ltda. (fls. 531/539), Mantac Industrialização de Peças Ltda.
(fls. 543/552), Mecaltec Equipamentos Especiais Ltda. (fls. 555/563), Nexvital
Centro de Diagnósticos Ltda. (fls. 567/575), Zamcat Steel Prod. Metalúrgicos Ltda.
(fls. 579/588) dentre várias outras, estabelece que os serviços serão realizados na
sede da MT, exclusivamente.
Além disso, restou demonstrada a utilização de recursos ou esforços
comuns para a realização dos objetivos empresariais das empresas do grupo
(aproveitamento de materiais como contratos e papéis timbrados do GRUPO,
utilização de marca unificada, de estrutura física, compartilhamento de sistemas,
marketing etc.).
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, a infração apurada está respaldada pelo
conjunto probatório constante dos autos, porquanto a realidade subjacente
demonstra a existência de grupo econômico de fato entre as empresas. Todas as
constatações apontam para a existência de grupo econômico de fato, que
propiciou o particionamento do faturamento da atividade, a fim de usufruir dos
benefícios do Simples.
Cabe observar que esses elementos de prova e constatações, se analisados
individualmente, podem até não demonstrar, por si sós, a existência de grupo
econômico de fato, no entanto, quando apreciados todos em conjunto,
comprovam que foi correta a análise da autoridade fiscal, uma vez que
demonstram que o Grupo META é comandado pelos sócios das empresas que o
compõe e que as empresas atuam de forma integrada.
Da Afirmação de que a MT Serviços Contábeis Ltda é resultante de
desmembramento de fato de outra empresa:
A partir da análise das composições societárias e das alterações na
legislação relativa ao Simples Nacional, a fiscalização concluiu que a MT Serviços
Contábeis foi constituída para dividir o faturamento da META Organização
Contábil S/S Ltda (Joinville), CNPJ 00.158.995/0001-13, pois criada para atuar no
mesmo ramo de atividade, na mesma cidade e endereço e, com o regime
favorecido de tributação, a MT Serviços Contábeis absorveu grande parte da folha
de pagamento do segmento contábil do Grupo META, aumentando
gradativamente seu número de empregados enquanto a META Organização
Contábil S/S Ltda (Joinville) reduziu a quantidade de segurados a seu serviço.
Antes da criação da MT Serviços Contábeis apenas a META Organização Contábil
S/S Ltda, prestava serviços contábeis aos clientes de Joinville/SC do Grupo Meta.
A manifestante argumenta que a fiscalização não demonstrou a mínima
ligação entre as empresas MT Serviços Contábeis e a Meta Organização Contábil,
uma vez que as mesmas não têm sócios em comum e também que não ocorreu
cisão da empresa Meta Organização Contábil para a criação da MT Serviços
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
33
Contábeis, pois não obedecidos os preceitos dos artigos 1.113 e 1.114 do Código
Civil em conjunto com os artigos 220, 221, 223, 226 e 229 da Lei no 6.404/1976,
enfatizando que o fato de um empresário desligar-se de uma sociedade e dar
início a outra, não significa que a nova empresa seja parte cindida da anterior.
Com relação à ligação entre as empresas, tenho como indiscutível, pelo fato
de integrarem grupo econômico de fato, conforme acima analisado e também por
se tratar de empresas que exercem a mesma atividade econômica, em que o sr.
Maurício Woehl Júnior, sócio da MT Serviços Contábeis criada em 05/2009, foi
sócio da Meta Organização Contábil de Joinville até 12/2008 e passou a ser sócio
da Meta Organização Contábil de Jaraguá do Sul a partir de 04/2009. Como se
denota, antes de constituir a MT Serviços Contábeis Ltda para ser incluída no
Simples Nacional, o sr. Maurício Woehl Júnior era sócio do sr. Udélcio Demczuk na
Meta Organização Contábil S/S Ltda – de Joinville.
Quando surgiu o interesse de distinguir as empresas no plano jurídico, é
que o Sr. Maurício Woehl Júnior deixou de figurar como sócio, formalmente, da
Meta Organização Contábil S/S Ltda – de Joinville.
Quanto à cisão, verifica-se que a fiscalização não descreveu a situação
como uma cisão, mas sim como um desmembramento de fato, ocorrido para
possibilitar à nova sociedade o ingresso no regime tributário favorecido do
Simples Nacional. Resta claro que não ocorreu uma transformação da sociedade
original, nem cisão nos moldes da Lei no 6.404/1976 e do Código Civil. A situação
de fato verificada não foi instrumentalizada nem formalizada por meio de
contratos, mas a verdade material se sobrepõe à formalidade, levando à
conclusão de que a operação resultou na criação da MT Serviços Contábeis como
forma de desmembramento de outra PJ, qual seja a da META Organização
Contábil S/S Ltda de Joinville/SC.
O fato dos empregados admitidos na MT Serviços Contábeis serem
oriundos ou não de outras empresas do Grupo não é relevante nesta situação,
pois o que restou incontroverso é que a MT passou a empregar a maior parte dos
empregados do segmento contábil, sendo este mais um indício de que houve
interesse econômico do Grupo para constituir esta nova sociedade, resultante do
desmembramento de fato da META Organização Contábil S/S Ltda de Joinville/SC.
Por oportuno, observo que os papéis timbrados utilizados pela MT Serviços
Contábeis para a confecção dos contratos de prestação de serviços com seus
clientes, contém identificação do Grupo Meta / MetaRH / Meta Organização
Contábil / Prumo / Meta Folpag, não contendo no timbre qualquer referência à
própria MT Serviços Contábeis, o que leva a crer que sua identificação seria a
própria Meta Organização Contábil.
Assim, considerando as disposições do artigo 3o, § 4o, inciso IX da Lei
Complementar no 123/2006, tenho como correta a exclusão da MT do Simples
Nacional, pois a criação desta empresa decorreu de desmembramento de fato de
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
34
outra pessoa jurídica, o que constitui impedimento àquele regime favorecido de
tributação.
Da participação dos sócios da MT Serviços Contábeis como administradores ou
equiparados de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo
De acordo com a 11a Alteração Contratual da Meta Organização Contábil
S/S Ltda, estabelecida em Joinville/SC, CNPJ no 00.158.995/0001-13, datada de
04/04/2008 (fls. 118/127) e 12a Alteração, datada de 22/09/2008 (fls. 128/137), o
sr. Maurício Woehl Júnior, participava com 0,12% do capital social e a
administração da sociedade cabia isoladamente ao sócio Udélcio Demczuk. Na 13a
Alteração, assinada em 12/12/2008 (fls. 138/147) o sr. Maurício retirou-se da
sociedade.
A sra. Rosilene Eichholz, ingressou como sócia da empresa Meta Folpag S/A
Ltda, em 10/12/2008, com participação de 25% no capital social, atuando como
sócia administradora, em conjunto com outros sócios ou isoladamente, conforme
instrumento contratual de fls. 199/208. Em 11/05/2009, por meio da 3a Alteração
Contratual (fls. 219/226), a sra. Rosilene retirou-se da sociedade.
O contrato social de constituição da MT Serviços Contábeis S/S Ltda -EPP,
assinado em 20/05/2009 e registrado em 03/06/2009, no Cartório de Registro
Especial de Títulos, Documentos e Sociedades Civis de Joinville/SC, traz como
sócios a Sra. Rosilene Eichnolz, com participação de 99% no capital social e o Sr.
Maurício Woehl Júnior, com participação de 1%. A sociedade tem sede na rua
Max Collin no 726, sala 7 em Joinville/SC e sua administração cabe isoladamente à
sócia Rosilene. Na 1a Alteração Contratual, assinada em 06/09/2010 e registrada
em 17/09/2010, a participação societária dos sócios é alterada, passando cada um
a contar com 50% das quotas do capital social. As demais cláusulas
permaneceram inalteradas.
A fiscalização afirma que o sr. Maurício também figura como sócio da
empresa META Organização Contábil S/A Ltda, de Jaraguá do Sul/SC, CNPJ
09.280.402/0001-61. Pelos documentos dos autos e as informações cadastrais
desta empresa junto à RFB, o sr. Maurício é sócio quotista, não exercendo função
de administração da sociedade. Aliás, o sr. Maurício não figura documentalmente
como sócio administrador em nenhuma das empresas de que participa. Não há
nos autos qualquer prova documental de que os sócios da MT Serviços Contábeis
tenham exercido a administração formal de outras empresas, seja por mandato,
instrumento de procuração ou assinatura de documentos atinentes apenas
àqueles investidos na administração do negócio ou ligados à sua administração
financeira.
Ocorre que não raras vezes, os fatos se sobrepõe aos documentos ou à
aparência dada à situação. O Sr. Maurício e a Sra. Rosilene são apresentados, no
website do Grupo META, como integrantes do time de profissionais do Grupo,
respectivamente como Diretor Contábil in Company e Gerente Contábil, tal
referência é um forte indício de que suas atuações de liderança abrangeriam mais
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
35
de uma empresa. A legislação do Simples Nacional veda a opção de empresa cujo
sócio seja administrador ou assemelhado de outra PJ. É inegável que o Sr.
Maurício e a Sra. Rosilene, sócios da MT Serviços Contábeis, exercem funções de
direção, controle ou gerência das demais empresas que integram o grupo
econômico. Podem até não estar formalmente imbuídos nas funções de
administrador para assinar documentos atinentes à movimentação financeira de
outras empresas, mas de fato, além de responsáveis técnicos pelos serviços
contábeis prestados pelas empresas do grupo, exercem também sua gerência e
direção.
Assim, tenho que não assistir razão à manifestante neste ponto. Na
assepsia do termo “administrador ou equiparado” a que se refere o inciso V do
§4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, basta que os sócios realizem de
fato atos de administração ou gerência em outra(s) empresa(s), para impedir a
Pessoa Jurídica de participar do Simples Nacional.
(...)
Em tempo, há de destacar, inclusive, que, em outros processos, parte das 11 (onze)
sociedades (simples e empresárias) que integram o GRUPO META, houve o reconhecimento de
que se trata de grupo econômico de fato do qual faz parte a Recorrente. Senão veja-se:
 Acórdão no 206-00.726, Data da Sessão: 10 de abril de 2008: Entendeu que as empresas
Meta Trabalho Temporário Ltda, Meta Recursos Humanos Ltda, Prumo Consultoria
Empresária Ltda e Meta Organização Contábil S/C Ltda, constituem um grupo econômico.
Segue ementa do acórdão:
“AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO -
GRUPO ECONÔMICO DE FATO - SOLIDARIEDADE. Constitui infração a não exibição
dos documentos relacionados às contribuições previdenciárias ou a exibição de
documento ou livro que não atenda as formalidades exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira. Ao verificar
a existência de grupo econômico de fato, a auditoria fiscal deverá caracterizá-lo e
atribuir a responsabilidade pelas contribuições não recolhidas aos participantes”.
 Acórdão no 2803-00.381 – 3a Turma Especial. Data da Sessão: 101 de dezembro de 2010):
Reconheceu que as pessoas jurídicas Prumo Consultoria empresarial Ltda, Meta Recursos
Humanos Ltda, Meta Organização Contábil Ltda, Meta Trabalho Temporário Ltda, Meta
Organização Contábil S/C Ltda, compõem um grupo econômico de fato. A ementa da
decisão está transcrita abaixo:
“AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS. Grupo
Econômico de Fato. Caracterização. Exercício de Atividade pelo sócio.
Comprovação. Distribuição de lucros. Incidência. Valor da Multa. Fixação dentro
do limite legal”.
Por toda a análise efetuada, restou comprovado que o ingresso da Recorrente no
Simples Nacional foi irregular, pois se enquadrava, desde sua constituição nas hipóteses de
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
36
vedação descritas nos incisos V e IX do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, com
efeitos a partir de 1o DE JULHO DE 2009.
DA POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao contrário do decidido pela decisão de piso, em homenagem à verdade material e
ao formalismo moderado, entendo ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do
art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Além do mais, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações e, como já dito, assim não ocorreu. Os
documentos anexos à manifestação de inconformidade 1 pois eles não possuem forma probante
para rechaçar o argumento da autoridade administrativa de formação de grupo econômico.
Destaque-se que, no curso do processo, a Recorrente teve oportunidade de
produzir o acervo-fático probatório de suas alegações. Inclusive, por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade, em 14/10/2011, a Recorrente assim consignou:
“(...)
Tendo em vista e grande quantidade do conjunto probatório a ser produzido,
requer desde já seja autorizada a juntada posterior, nos termos do §6° do art. 21
do Dec. 70.235/72, a exemplo das guias DARF suplementares que estão sendo
localizadas, cópias de cheques assinados pelo sócio administrador em dias úteis
(conforme solicitado formalmente ao Banco do Brasil), bem como demais
documentos suplementares que estão sendo providenciados.”
Contudo, quando da interposição de seu Recurso Voluntário, na data de
08/07/2014, a Recorrente, quase 3 (três anos depois) não carreou aos autos quaisquer desses
documentos ou outros que dessem suporte às suas alegações.

1 (Contrato social e alteração, contratos de prestação de serviços com clientes (e-fls. 374/1.169), cópias das DASN dos
anos calendário de 2009 e 2010, de DIRPF do ano calendário de 2010 da Sra. Rosilene, de Alvará concedido para a MT
Serviços Contábeis, na endereço da rua Max Colin, no 716 em Joinville/SC (e-fls. 1.218), do contrato de locação do
imóvel comercial, firmado em 01/03/2011 (e-fls. 1.219/1.227), relativo à sala no 07 do edifício à rua Max Colin, no 716,
das carteiras do Trabalho e Previdência Social e fichas de registro de funcionários (e-fls. 1.228/1.320)).
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721604/2011-26
37
Releva ressaltar que o referido recurso, sob análise, está sendo julgado agora, após
quase 10 (dez anos) de sua interposição e nesse ínterim, a Recorrente não apresentou conjunto
probatório robusto de seus argumentos.
Logo, não cabe razão à Recorrente, devendo, pois ser mantida a decisão de piso em
sua integralidade.
Ademais, quanto aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários citados pela
Recorrente, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua
eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Por fim, a Recorrente requereu que as intimações, notificações fossem realizadas
exclusivamente em nome de seu advogado. Porém, em face da Súmula no 110 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no 129 de 1o de
abril de 2019, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob análise, mantendo a Recorrente excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1ode Julho de 2009, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 184, de 08/09/2011.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1414
DF CARF MF
Original